Tribunal: TJDFT
Processo: 0729712-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729712-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. AGRAVADO: BNU ACADEMY LTDA, JONATHAN MATEUS LESSNAU, DARLIN SCHMITT D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAGNA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA LTDA em face de decisão prolatada pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória no 0707681-05.2023.8.07.0001, saneou o feito. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso, a parte agravante manifestou-se no ID 62259142 pela inutilidade do julgamento em sede de apelo, sendo necessária a mitigação do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Transcrevo a decisão agravada de ID 200960113 (autos de origem): Trata-se de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais proposta por BNU ACADEMY &amp; ENTRETAINMENT LTDA., JONATHAN MATEUS LESSNAU e DARLIN SCHMITT em desfavor de X CAPITAL FRANQUIAS E CONSULTORIA LTDA., PERFORMANCE FRANCHISING LTDA., MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. e DOIS PONTOS AGÊNCIA DE MARKETING DIGITAL E CONSULTORIAS LTDA. Dizem que os sócios fundadores da requerente foram persuadidos pela requerida Performance Franchising Ltda. e adquiriram franquia oferecida ao mercado pela Franqueadora agenciada X Capital Franquias e Consultoria Ltda.; que Performance Franchising Ltda. possuíra poderes de representação; que os documentos foram criados em 22/02/2021, apesar de ser indicada a data de 10/01/2021; que foram atropeladas etapas estabelecidas pela lei de franquias para proteção de investidores; que Performance Franchising Ltda. agiu em nome próprio e se obrigou pessoalmente perante os requerentes; que as empresas formavam um grupo econômico; que as requeridas Magna Serviços de Manutenção em Informática Ltda. e Dois Pontos Agência de Marketing Digital e Consultorias Ltda. eram fornecedoras homologadas pela franqueadora e encontravam-se em promiscuidade semelhante; que essas empresas eram responsáveis pelo material publicitário e pela locação de microcomputadores; que a contratação dessas empresas era obrigatória; que Dois Pontos Agência de Marketing Digital e Consultorias Ltda. pertence ao sócio da X Capital Franquias e Consultoria Ltda., o Sr. Henrique Luiz Viñuales de Moraes Furtado; que o franchising incluía a prática de ilícito penal de uso de software não licenciado; que a franquia tinha por objeto o licenciamento de todo o know-how, marcas, conteúdo e suporte operacional para a operação de uma escola de tecnologia educacional, entretenimento digital e festas de aniversário temáticas; que a requerente locou imóvel, contratou funcionários, locou microcomputadores e materiais publicitários diversos; que a franqueadora avocou para si a execução das obras civis necessárias à adaptação do imóvel locado; que a franqueadora deu causa a atraso na conclusão das obras; que foi multado pelo shopping pelo atraso na obra em R$ 16.357,10; que arcou com aluguéis vencidos; que o valor de investimento informado pela franqueadora era bem inferior ao necessário; que a Circular de Oferta de Franquia havia propagado informações erradas; que a franqueadora não possuía know-how para oferecer a franquia; que não foi oferecido suporte; que em decorrência da inaptidão da franqueadora, inadimpliu royalties e demais encargos contratuais; que a franqueadora suspendeu toda assessoria, apoio e suporte até regularização financeira; que não cumpriu suas obrigações e não poderia interromper o assessoramento pelo não pagamento; que à agenciadora cabia o equivalente de 30% do valor da franquia; que foi induzida a erro essencial com demonstração de viabilidade econômica falsa; que comunicou sua intenção de rescindir o contrato de forma motivada; que arcou com o pagamento de multa rescisória ao shopping no valor de R$ 94.293,65, ao provedor de internet, no valor de R$ 2.204,01. Sustentam que sofreram danos de ordem material e moral e finalizam com os seguintes pedidos: III – DO PEDIDO: 82. Por todo o exposto, e por todo o mais que nos autos consta, requer a citação das Requeridas, pelo correio, cientificando-as de todo o alegado e do ônus de oferecer resposta, julgando-se a ação totalmente procedente, a fim de: a) Declarar rescindidos o contrato principal de franquia, por culpa da Franqueadora, bem como dos contratos acessórios firmados com os fornecedores homologados, declarando-se resolvidas as relações jurídicas. b) Condenar as Requeridas, X Capital Franquias e Consultoria Ltda. e Performance Franchising Ltda., solidariamente, ao pagamento total de R$ 1.085.953,36 (um milhão oitenta e cinco mil novecentos e cinquenta a três reais e trinta e seis centavos) dos quais, R$100.000,00 (cem mil reais), correspondem à multa contratual, R$ 774.521,36 (setecentos e setenta e quatro mil quinhentos e vinte um reais e trinta e seis centavos), correspondem à reparação dos danos materiais, e R$211.432,00 (duzentos e onze mil quatrocentos e trinta e dois reais), correspondem à reparação pelos danos morais. MAGNA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA LTDA. contestou os pedidos ao id 185920034 aduzindo que não figura como franqueadora; que não consta da Circular de Oferta de Franquia; que não possui responsabilidade; que é parte ilegítima; que não faz parte de grupo econômico; que o contrato firmado com a autora não é objeto da ação; que as máquinas são entregues com o sistema operacional Windows; que a licença concedida é OEM. Após se manifestar sobre o mérito da ação, apresenta preliminares de inépcia da inicial, ilegitimidade passiva e ilegitimidade ativa. Prossegue afirmando que não foram feitos pedidos de indenização por danos material e moral em relação à sua pessoa e que não é possível a inversão do ônus da prova. X CAPITAL FRANQUIAS E CONSULTORIA LTDA, e DOIS PONTO AGÊNCIA DE MARKETING DIGITAL E CONSULTORIAS LTDA. contestaram os pedidos ao id 190143455, aduzindo que os autores manifestaram interesse em investir na franquia; que foi escolhido o modelo em 10 de janeiro de 2021; que os autores receberam a Circular de Oferta de Franquia – COF; que o pré-contrato foi assinado em 24 de fevereiro de 2021; que foi cedido o uso da marca MK+ ACADEMY; que os autores são devedores de royalties; que os autores exploraram a unidade comercial e pretendem se isentar das dívidas e penalidades contratuais; que os autores estão operando na Rua João Pessoa no 116, Sala 02 B, Centro, Blumenau, SC; que a ré DOIS PONTO AGÊNCIA DE MARKETING DIGITAL E CONSULTORIAS LTDA. não participou deste negócio jurídico e sequer é citada nos pedidos condenatórios; que a pessoa jurídica da BNU ACADEMY &amp; ENTRETAINMENT LTDA. é parte ilegítima para figurar no polo ativo da demanda; que não houve desrespeito à norma de regência; que o descumprimento de formalidade não é causa a insucesso de negócio; que somente o erro substancial autoriza a anulação de negócio jurídico; que os autores desistiram do negócio desde o início do contrato; que tencionavam operar com outra bandeira utilizando todo o conhecimento adquirido; que após a rescisão do contrato continuaram a explorar a atividade comercial em outro endereço; que não há prova de que a falta de suporte ou treinamento tenha inviabilizado a franquia; que os autores descumpriram o contrato; que não há dano material a ser indenizado; que o suporte não importa transferência da administração da unidade; que não se responsabilizou pela instalação de programas de computadores; que todas as dúvidas suscitadas pelos proponentes foram esclarecidas; que os autores tomaram conhecimento das obrigações, métodos e conhecimentos dos limites de atuação do negócio proposto, bem como os valores envolvidos no negócio; que não há hipossuficiência em contrato assinado por empresários; que não há dano moral a ser indenizado. PERFORMANCE FRANCHISING LTDA. foi citada por edital e, como não contestou os pedidos nem constituiu advogado, foi assistida pela Curadoria de Ausentes que apresentou contestação por negativa geral ao id 190361537. Acrescenta que não há provas dos danos materiais e que o descumprimento contratual não é causa de dano moral. Os autores apresentaram réplica. As partes foram intimadas a especificarem provas. A Curadoria de Ausentes informou que não tem outras provas a produzir. Os autores requereram o depoimento pessoal dos representantes dos requeridos, oitiva de testemunhas, exibição de documentos, envio de ofícios e perícia. MAGNA SERVIÇOS DE MANUTENCAO EM INFORMÁTICA LTDA. se manifestou aduzindo que o saneamento do processo precede a especificação de provas e requerendo o depoimento pessoal dos autores, prova testemunhal, juntada de documentos e envio de ofício. Decido. A especificação de provas é feita na inicial e na contestação, por força do que dispõem os art. 319, inciso VI, e art. 336 CPC. Assim, já na petição inicial e na contestação as partes devem especificar as provas que pretendem produzir. No saneamento do processo é analisada a pertinência das provas requeridas. Não há previsão no CPC de intimação das partes após o encerramento da fase postulatória para especificação de provas. A especificação deve ser feita na inicial e na contestação, repita-se. Apesar de não haver previsão legal de intimação para especificação de provas, como as partes não especificam as provas na peça de ingresso e contestação, postulando pela produção de “todos os meios de prova em direito admitidos”, tornou-se praxe a prévia intimação para que tenham as partes oportunidade de corrigirem a omissão da inicial e contestação. Veja-se que o CPC estabelece que, após as providências preliminares – art. 353, e não sendo o caso de extinção do processo – art. 354, julgamento antecipado, total ou parcial, do mérito – art. 355 e 356, é de se proferir decisão de saneamento e organização do processo – art. 357. A parte não é intimada a especificar provas. Essas já devem ter sido especificadas na inicial e contestação. O saneamento do processo, conforme previsto no CPC, é ato posterior à especificação de provas. Assim, não prosperam as alegações de que o processo deve ser saneado para, só então, as partes serem intimadas a especificarem provas. Dispõe o CPC: Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: I - resolver as questões processuais pendentes, se houver; II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373 ; IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento. Há questões processuais pendentes de apreciação. Não se sustenta a pretendida inépcia da exordial. As argumentações elaboradas pela parte autora na peça de ingresso são suficientes a indicar os fatos e fundamentos sobre os quais deduz a demandante sua pretensão. E a narração está ligada logicamente aos pedidos formulados. Na petição inicial é feito pedido de rescisão dos contratos acessórios firmados com os fornecedores homologados, o qual é voltado às requeridas contratadas para a área de marketing e locação de computadores. Rejeito a preliminar. Para que se configure a legitimidade do réu é necessário que exista relação de sujeição diante da pretensão deduzida pelo autor. Ensina Luiz Rodrigues Wambier: "Assim, como regra geral, é parte legítima para exercer o direito de ação aquele que se afirma titular de determinado direito que precisa da tutela jurisdicional, ao passo que será parte legítima, para figurar no pólo passivo, aquele a quem caiba a observância do dever correlato àquele hipotético direito." (Curso Avançado de Processo Civil, Vol. 1, Ed. Revista dos Tribunais, pg. 140). Nesse descortino, e no que tange à ilegitimidade ativa da requerente BNU ACADEMY &amp; ENTRETAINMENT LTDA., o caso é de acolhimento. A requerente foi constituída em 31 de agosto de 2022, tendo iniciado suas atividades em 28 de junho de 2021, conforme consta de seu Contrato Social anexado ao id 150197813. A relação obrigacional foi estabelecida entre a requerida e os requerentes Jonathan Mateus Lessnau e Darlin Schmitt na data de 24 de fevereiro de 2021. Nessa ocasião, a pessoa jurídica não fora ainda constituída, o que veio a ocorrer no ano seguinte, como visto. Assim, considerando que a pessoa jurídica em questão não faz parte da relação jurídica, não podendo exigir o cumprimento de obrigações assumidas em contrato firmado por terceiros, e tendo em vista o art. 49-A CC, é essa parte ilegítima para figurar no polo ativo da demanda. Acolho a preliminar de ilegitimidade ativa. Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, na inicial é apresentada a tese de formação de grupo econômico e atuação conjunta das partes na relação obrigacional. Ao contrário do que afirmam, há pedido voltado contra suas pessoas, uma vez que, como visto, a parte autora requer a rescisão dos contratos firmados com esses requeridos, os quais chama de acessórios. De certo que os pedidos de rescisão do contrato principal e de condenação ao pagamento de indenização por danos material e moral são voltados somente em relação aos requeridos Condenar as Requeridas, X Capital Franquias e Consultoria Ltda. e Performance Franchising Ltda. Rejeito a preliminar. Na presente demanda, a parte autora pretende a rescisão do contrato de franquia ao fundamento de que a requerida não cumpriu as obrigações contratuais assumidas e que foi obrigada a assinar contratos acessórios. Diz que a requerida assumiu a execução de obra no estabelecimento, descumprindo o prazo estabelecido e que há a formação de grupo econômico. Acrescenta que sofreu danos de ordem material e moral. A parte requerida alega que os autores estão inadimplentes e objetivam isentarem-se das obrigações assumidas. Afirma que cumpriu todas as obrigações assumidas. Essas questões dependem de dilação probatória, uma vez que os documentos que instruem o processo não são suficientes para se verificar quem deu causa à rescisão contratual. O pedido de exibição de documentos formulado pela parte autora deve ser indeferido. A prova volta-se à análise da expertise da contratada, o que não interessa ao deslinde da causa, considerando que é feito pedido de rescisão do contrato e não de nulidade por vício. Os autores não formularam pedido de anulação contrato, mas apenas sua rescisão e condenação ao pagamento de indenização. A exibição de licenças de informática é prova que interessa à requerida, a quem cabe comprovar que possuía licença para a venda do produto. Também por esse motivo, mostra-se impertinente a pretensão de envio de ofícios e perícia. O pedido formulado pela requerida MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. de apresentação de documentação suplementar deve ser indeferido. A juntada extemporânea de documentos somente é autorizada nos casos previstos no art. 435 CPC, cuja análise é feita de forma casuística. Mostra-se inadequado o pedido de envio de ofício a terceiro não componente da relação jurídica para que apresente documentos, filmagens de entrega e retirada de equipamentos e preste esclarecimentos. A instrução do processo na forma pretendida pela parte em nada contribuirá par ao deslinde da causa, na medida em que é incontroverso que os autores locaram o imóvel, instalaram e retiraram equipamentos da loja do Neumarkt Shopping. Assim, defiro os pedidos de depoimento pessoal das partes e de oitiva das testemunhas arroladas, conforme determinado ao id 193623669. Não estão presentes os requisitos para inversão do ônus da prova. Não há entre as partes uma relação de consumo e não é o caso de distribuição dinâmica das provas. Assim, caberá aos autores a prova do fato constitutivo de seu direito e aos réus, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – art. 373 CPC. ACOLHO a preliminar de ilegitimidade ativa e excluo do processo BNU ACADEMY &amp; ENTRETAINMENT LTDA. ANOTE-SE. Condeno a requerente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios de R$ 30.000,00, sendo R$ 10.000,00 a cada um dos 3 contestantes, considerando que uma contestação é conjunta. Defiro o depoimento pessoal dos autores JONATHAN MATEUS LESSNAU e DARLIN SCHMITT e dos representantes legais dos requeridos. Intime-se autores e requeridos para que compareçam à audiência de instrução, sob pena de confesso na forma do art. 385, § 1o, CPC. Defiro a oitiva das testemunhas arroladas pelo autor, observado o número máximo de 3 testemunhas para cada fato – art. 357, § 6o, CPC, a saber: - Luis Henrique Dolçan; - Roque Mendes Martins; - Lucas Almeida Santos; e - Juliana Dias Cardoso Santiago. Ficam as partes intimadas. Os embargos de declaração opostos pela agravante foram rejeitados em decisão de ID 202673909 dos autos de origem. A agravante alega que a decisão entendeu indevidamente que estaria precluso o direito de apresentar seu rol de testemunha e se omitiu sobre a preliminar de ilegitimidade ativa dos agravados pessoas físicas. Verifica-se que a decisão agravada limitou-se a sanear o feito, acolhendo a preliminar de ilegitimidade ativa apenas quanto à pessoa jurídica, e não em relação aos autores pessoas físicas. Ademais, ressaltou que a alegação de que o processo deve ser saneado para, só então, as partes serem intimadas a especificarem provas, não pode ser acolhida. Sendo assim, a decisão não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. A agravante não se insurgiu quanto ao reconhecimento da ilegitimidade ativa da pessoa jurídica, mas apenas quanto à pretensão de produção de prova testemunhal e não acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa quanto às pessoas físicas. Destaque-se que, nem mesmo a decisão que indefere a produção de prova oral em relação às testemunhas arroladas tempestivamente, não se encontra no rol de decisões passíveis de recurso pelo agravo de instrumento. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo, REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada a urgência da questão, cuja análise se tornaria inútil em sede de apelação. No caso dos autos, não se vislumbra a urgência capaz de justificar a mitigação do rol do artigo 1.015, tendo em vista que as questões preliminares e de prova poderão ser analisadas no apelo. Ressalta-se que as questões não abarcadas pelas hipóteses do agravo de instrumento, não precluem podendo ser analisadas em sede de preliminar na apelação. Desse modo, não merece conhecimento o recurso em análise, por ser manifestamente inadmissível, incumbindo ao relator proferir decisão nesse sentido, consoante orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). No mesmo sentido já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIALMENTE CONHECIDO. DECISÃO QUE VERSA SOBRE REJEIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. TEMA 988 DO STJ. INAPLICÁVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. NATUREZA DÚPLICE. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. 1. A decisão que versa sobre rejeição de ilegitimidade ativa ad causam e de ausência de interesse processual não se encontra no rol taxativo de decisões agraváveis por instrumento, inteligência do art. 1.015 do CPC. 2. Não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação, por força da tese vinculante firmada no Recurso Especial Repetitivo no 1.696.396/MT, Tema 988, não há que se falar em mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 3. A ação possessória, em face de sua natureza dúplice, que admite pedido contraposto pelo réu na contestação, inclusive indenizatório (art. 556, do CPC), é incompatível, em regra, com o instituto da reconvenção. 4. Recurso parcialmente conhecido e improvido. (Acórdão 1816045, 07458879120238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 4/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADAS. CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEIS. RESCISÃO CONTRATUAL. TEORIAS DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL E DO DUTY TO MITIGATE THE LOSS. INAPLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. 1. Não há que se falar em ausência de impugnação específica quando é possível verificar das razões recursais a discordância do apelante com os fundamentos apresentados na sentença, defendendo a necessidade da sua reforma. 2. A decisão que indefere a produção de prova oral não se encontra no rol de decisões passíveis de agravo de instrumento (artigo 1.015 do CPC), de modo que a via adequada para sua impugnação é mesmo a preliminar de apelação. Preliminar de inovação recursal rejeitada. (...) 10. Recursos conhecidos e não providos. (Acórdão 1601069, 07032352720218070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL. EXAUSTIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INCABÍVEL. TELEOLOGIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. PRESSUPOSTO RECURSAL. CABIMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIDO. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno quando reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito. 2. O art. 1015 do CPC limita a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. Trata-se, portanto, de rol taxativo, não sujeito, em regra, a interpretação analógica ou extensiva. 3. Salvo em casos excepcionais, não é possível ampliar o rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, sob o argumento da celeridade ou efetividade do processo, principalmente quando ausente risco de dano irreparável ou a irreversibilidade da medida. 4. Diante da ausência de previsão legal para tanto, é incabível o manejo de Agravo de Instrumento para combatera a decisão que não decretou a revelia no processo de origem. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1097039, 07098593720178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 23/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 31 de julho de 2024 13:48:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador